Tribunal: STF
Processo: HC 256130
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jurandir Fernandes impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Esta Corte firmou o posicionamento de que, "consoante disposto no art. 301 do CPP, 'qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito' " (AgRg no HC n. 748.019/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/8/2022). Via de regra, tratando-se de crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, de natureza permanente, a ação se prolonga no tempo, de modo que, enquanto não cessada a permanência, haverá o estado de flagrância, o que possibilita a prisão, ainda que sem mandado. Precedentes. 



    II - A busca pessoal, prevista no artigo 244 do Código de Processo Penal, requer a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou seja, em estado flagrante de crime em andamento. 



    III - Na hipótese, diante da dinâmica dos fatos apresentados, verifica-se que, conforme consignou a Corte a quo, a atuação policial restou lastreada em fundadas suspeitas da ocorrência do crime permanente cometido pelo agravante, aptas ao embasamento da abordagem pessoal. Efetivamente, em que pese a irresignação da Defesa, fato é que o agravante restou condenado com amparo em robustas provas de autoria e materialidade do delito, sob a égide da confirmação judicial. 



    IV - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Agravo regimental desprovido.



    (HC 912.036 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende “seja declarada a nulidade da busca veicular acima indicada, por não ter sido amparada por justa causa, e a ilicitude de todas as provas colhidas no momento em que ele foi preso em flagrante, de forma que seja absolvido, nos termos do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal”.



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme exposto pelo próprio impetrante, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 05/09/2023 - eDoc 2).



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposto como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente